Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741414-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALDO AMORIM ODORICO AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão unipessoal de ID 44461074, que proclamou a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão de ter sido proferida sentença nos autos de origem, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. O embargante alega ser incabível a perda do objeto no presente caso, pois subsiste o seu interesse no julgamento do recurso, mesmo diante do fato de o juiz singular ter proferido sentença sem análise de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC, nos autos de origem, sob o entendimento equivocado de que o autor não havia interposto o recurso cabível contra a decisão que lhe negou a gratuidade de justiça. Sustenta haver descompasso entre os fundamentos da decisão recorrida com a realidade dos fatos, pois interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando liminarmente a gratuidade de justiça. Requer que seja dado efeito modificativo aos embargos de declaração, a fim que seja julgado o agravo de instrumento. Sem contrarrazões (certidão ID no 47006521) É o relato do necessário. Melhor examinando as razões do recurso, verifica-se que o embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissões, contradições e obscuridades, a reforma da decisão agravada. Recebo, portanto, os presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, não sendo necessária a complementação de que cuida a parte final desse dispositivo legal. Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, dê-se vista ao agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator